Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Ademais, o artigo 854 do Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira a apenas uma consulta ao sistema eletrônico.
3. In casu, a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ocorreu há mais de 4 (quatro) anos, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado e a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários caracteriza rigor excessivo, além de ferir o princípio da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.